Tribunal: TJMT
Processo: 1007799-02.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Vistos,
Com fulcro no artigo 5o, inciso LXV e LXVIII, da Constituição Federal, e nos artigos 647 e 648, inciso I do Código de Processo Penal, impetrou habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Lucas Felix dos Santos, Lucas Guimarães Ferreira e Tayrone Alves da Silva, qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT (Id. 38683465).
Expõe-se em síntese que os pacientes foram presos em flagrante em 25 de março de 2020, após foi convertida em prisão preventiva, por terem em tese cometido o crime tipificado no art. 157, caput, do CP, c/c art. 14 da Lei no. 10.826/03 e art. 288, do CP.
Narra que a defesa postulou pedido de revogação da prisão preventiva dos beneficiários, tendo o juiz coator indeferido, sob o fundamento para garantir a ordem pública.
Aduz que diante do quadro de pandemia do Covid-19, as medidas cautelares diversas da prisão devem ser adotadas, haja vista à preservação da integridade da população carcerária, garantindo a saúde.
Extrai que insistir em manter a segregação dos pacientes é contribuir para o contágio de doenças sem tratamento, e, portanto a prisão domiciliar com monitoramento eletrônico é medida que se impõe.
Assim, pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido imediatamente o ius ambulandi dos beneficiários, mediante a imposição de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico.
RELATADO O NECESSÁRIO.
Como visto, trata-se de habeas corpus impetrado por Lucas Felix dos Santos, Lucas Guimarães Ferreira e Tayrone Alves da Silva, contra ato emanado pelo juízo da 2a Vara da Comarca de Barra do Garças/MT.
Prima face, ressalto que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano.
Importa salientar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico probatório do fato penalmente relevante.
Lado outro, de elementar conhecimento que para se legitimar a prisão processual em face de nosso sistema jurídico imprescindível a satisfação dos pressupostos do artigo 312 da Lei Instrumental Penal, evidenciando-se, com fundamento em base empírica idônea e concreta, as razões justificadoras da imprescindibilidade dessa extraordinária medida cautelar de privação da liberdade do imputado, espe cialmente diante do disposto no art....da CF.
Deve a autoridade judiciária, verificar se estão presentes a necessidade e adequação da prisão preventiva, consubstanciada no fumus comissi delicti e no periculum libertatis, o primeiro relacionado à prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria, e o segundo a uma das situações descritas no art. 312 do CPP., para se caracterizar a incontrastável necessidade da prisão antecipada diante de seu caráter cautelar .
Destarte, imperioso transcrever a decisão do juiz a quo, que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva: (Id. 38683468)
“Vistos.
Inicialmente convém ser dito que o presente auto de prisão em flagrante foi encaminhado diretamente para o endereço eletrônico da secretaria desta 2a vara criminal, conforme determina portaria-conjunta 249 de 2020 do TJMT, razão pela qual inexiste numeração nos presentes autos, sendo que a devida distribuição será providenciada posteriormente.
Importante dizer ainda que excepcionalmente não será realizada a audiência de custódia.
Trata-se de auto de prisão em flagrante de Lucas Guimarães Ferreira, Tayrone Alves Silva e Lucas Félix dos Santos, pela prática, em tese, do crimes de roubo, porte ilegal de arma e associação criminosa.
A DPE manifestou pela concessão da liberdade provisória aos assistidos.
Consta parecer do MPE manifestando pela homologação do flagrante e pela conversão do flagrante em prisão preventiva.
O flagrante está formalmente perfeito, com os depoimentos do condutor, testemunha e o interrogatório, assinado por todos. Fez-se constar do auto, ainda, as advertências legais relativas aos direitos constitucionais dos conduzidos, bem como a nota de culpa.
Não observo neste feito o caso de relaxamento consoante os moldes legais do artigo 5o, LXV, CF, devendo, portanto, ser o flagrante, homologado.
Assim, HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante.
Nos termos do artigo 310, inciso II, do Código de Processo Penal entendo que é caso de conversão da prisão em flagrante em preventiva.
Nos autos há indícios de que os réus cometeram o crime de roubo contra uma família que tinha uma filha menor de idade. Uma das vítimas declarou que estava em casa com a filha de 5 anos quando ao sair de fora se deparou com um rapaz apontando uma arma para sua cabeça e posteriormente ainda foi mandada deitar no chão. A vítima ainda declarou que possivelmente ainda perdeu a consciência durante a ação criminosa.
Consta também nos autos que as forças policiais se encontravam em rondas quando encontraram dois dos flagranteados em frente a uma pizzaria, tendo ainda os policiais militares declarado que um deles confessou que iria roubar o referido estabelecimento comercial.
Ou seja, ao que parece, roubaram uma família e posteriormente foram roubar uma pizzaria.
Creio que a periculosidade se encontra provada nos autos, afinal dois crimes, in tese, foram cometidos em curto período de tempo, de forma que se justifica a conversão da prisão em flagrante em preventiva.
No que se refere à pandemia, ressalto que ela não pode ser usada como justificativa para colocação em liberdade de presos que representam perigo à sociedade. Se quisessem cuidar da sua saúde, os custodiados deveriam estar em casa respeitando a quarentena.
Por fim, transcrevo parte do parecer do MPE: “Ademais, em consulta ao SIAP/TJMT, observa-se que os autuados possuem registros criminais, inclusive por roubo, fato que justifica a decretação da prisão, para reprimir a reiteração criminosa.”
O requisito da preventiva preenchido foi a garantia da ordem pública, pois, como já dito, os custodiados possuem diversos registros, o que demonstra de forma concreta a possibilidade de nova reiteração criminosa, de modo que eles devem ser encarcerados a fim de se resguardar a ordem pública para que desta forma evitar novas reiterações delitivas.
(...)
Aliado às colocações acima expostas, transcrevo o entendimento dos doutrinadores Nestor Távora e Rosmar Rodrigues Alencar a respeito da garantia da ordem pública, “Em nosso entendimento, a decretação da preventiva com base neste fundamento, objetiva evitar que o agente continue delinquindo no transcorrer da persecução criminal. A ordem pública é expressão de tranquilidade e paz no seio social.(Curso de Direito Processual Penal, 4a edição, Editora Poivm, 2010, p. 531).
Para o Guilherme Nucci, ordem pública, “é a indispensabilidade de se manter a ordem na sociedade, que como regra é abalada pela prática de um delito”. (NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Processo Penal e Execução Penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008. p. 605).
Mirabete entende da seguinte maneira “o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e sua repercussão.“ (MIRABETE, Julio Fabbrini. Código de Processo Penal Interpretado. 2 a Ed. São Paulo: Atlas, 1995. p. 377).
Isto posto, e uma vez presente ao menos um dos fundamentos ensejadores do decreto preventivo, quer seja, o da garantia da ordem pública, conforme previsto no artigo 312 do CPP e visando acautelar o meio social, CONVERTO a prisão em flagrante em preventiva, fazendo-o com fundamento no artigo 310, inciso II, do Código de Processo Penal.
Serve a presente decisão como MANDADO DE PRISÃO. (...)”.
In casu, o Juiz singular decretou a prisão preventiva dos pacientes, consignando que estão presentes a materialidade e indícios suficientes de autoria referente aos delitos imputados (fumus commissi delicti), e entendeu necessária a adoção da medida cautelar para a garantia da ordem pública, em razão dos beneficiários possuírem vários registros criminais, o que demonstra a possibilidade de reiteração delitiva.
Registre-se também que o douto Magistrado, tratou em sua decisão sobre a pandemia do Covid-19, de forma muito clara e objetiva, visto que tal situação trata-se de caso de força maior, assim não resta evidenciado o constrangimento ilegal, ou algum ato que atente contra a dignidade humana.
Com efeito, percebe-se que a autoridade coatora explicou, de forma clara, os motivos que a levaram a concluir pela necessidade da medida extrema em desfavor dos pacientes, não havendo, ao menos nesse primeiro momento, qualquer mácula na decisão combatida.
Assim, em análise perfunctória típica desse momento, entendo temeroso a concessão da liminar pleiteada, cabendo ressaltar, como já decidiu o Pretório Excelso, o “... juiz do processo, conhecedor do meio-ambiente, próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidos, dispõe, normalmente, de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade da prisão preventiva.” (Lex- STJ no 38/337-40).
Como é cediço, salvo na hipótese de ilegalidade manifesta ou iminência inequívoca do prejuízo ao jus ambulandi, compete ao Colegiado e não ao relator em decisão monocrática, no momento oportuno e após as informações e parecer do Ministério Público, a análise do mérito da impetração.
Deste modo, dentro de um juízo de risco e não de certeza, indefiro a liminar vindicada, restando ao impetrante o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juiz natural.
Colham-se as necessárias informações, devendo o douto magistrado apresentar as necessárias informações de caráter jurídico imprescindíveis, indicando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da manutenção da prisão preventiva dos pacientes, os fundamentos da decisão atacada, esclarecendo quanto a existência ou não de antecedentes criminais e o risco de reiteração delitiva dos beneficiários, juntando cópias dos autos e principalmente de documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça.
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares documentos que esclareçam a pretensão trazida no writ e quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.